Tribunal: TJMT
Processo: 1031194-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031194-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 593.404.791-49 (AGRAVANTE), ERICA DE BARROS LOPES - CPF: 024.664.331-50 (AGRAVADO), CLENILDA GOMES DE SOUZA - CPF: 010.552.481-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 785.891.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POSSE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1010789-78.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela provisória para reintegração de posse do imóvel matriculado sob o n.º 90.918, situado no loteamento Parque Sagrada Família, em Rondonópolis/MT. A agravante alega ser legítima possuidora do bem, o qual teria sido transferido por seu genitor, e sustenta que foi vítima de esbulho possessório praticado pela agravada, ERICA DE BARROS LOPES, após alienação supostamente fraudulenta realizada por seu sobrinho. Requereu a concessão de efeito ativo ao agravo para reintegração imediata na posse, bem como o provimento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência possessória em favor da agravante, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela possessória exige demonstração inequívoca da posse exercida pelo autor, da ocorrência do esbulho e da data de sua consumação, conforme disposto no art. 561 do CPC.

Os documentos apresentados pela agravante, como contrato de compra e venda entre terceiros e substabelecimento de procuração, não comprovam, por si sós, o exercício direto e atual da posse sobre o imóvel.

A agravante admite ter cedido o imóvel ao seu sobrinho, dificultando a demonstração da posse direta e atual por sua parte e contribuindo para a complexidade da situação fática, agravada pela existência de sucessivas procurações e alegações de fraude.

A existência de ação anulatória conexa, na qual se discute a validade dos negócios jurídicos que resultaram na alienação do imóvel à agravada, indica a necessidade de maior dilação probatória e demonstra que a controvérsia ultrapassa os limites da cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

A jurisprudência orienta que, diante de dúvidas relevantes sobre a posse ou da necessidade de apuração de vícios em negócios jurídicos, a medida possessória liminar deve ser indeferida, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa.

O indeferimento da tutela provisória não configura prejulgamento da causa, sendo possível sua revisão após regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela possessória de urgência exige prova inequívoca da posse e do esbulho, não sendo cabível quando há dúvidas relevantes sobre a legitimidade da posse ou alegações de fraude que demandam dilação probatória.

A existência de ação anulatória conexa sobre o mesmo imóvel reforça a necessidade de instrução probatória prévia, inviabilizando o deferimento liminar
da
reintegração de posse.

A ausência de posse direta e atual pelo autor impede o reconhecimento da verossimilhança necessária à concessão da medida possessória liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2239149-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ernani
Desco
Filho, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2024; TJ-GO, AI nº 5444647-64.2024.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 9ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1031194-47.2025.8.11.0000

MARIA JOSE PEREIRA DE ANDRADE

x

ERICA DE BARROS LOPES

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1010789-78.2025.8.11.0003, ajuizado em face de ERICA DE BARROS LOPES, indeferiu a tutela provisória, com que pretendia a reintegração de posse no imóvel matricul
ado sob o n°. 90.918, situado no loteamento Parque Sagrada Família, em Rondonópolis/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel matriculado sob o nº 90918, situado no loteamento Parque Sagrada Família, em Rondonópolis-MT, tendo exercido posse mansa e pacífica até ser surpreendida com o esbulho praticado pela agravada em 08/04/2025, conforme comprova o Boletim de Ocorrência anexado aos autos.

Alega que o imóvel lhe foi transferido por seu genitor, que o recebeu como parte de pagamento na n
egociação de um imóvel rural, conforme contrato anexado aos autos. Afirma que, embora não tenha promovido o registro da propriedade em seu nome, possui substabelecimento público de procuração que lhe garantiria a possibilidade de regularização.

Aduz que, por laços familiares, cedeu o imóvel ao seu sobrinho, Sr. Márcio Batista de Andrade, para que este o locasse e usufruísse dos rendimentos. No entanto, seu sobrinho, em manifesta má-fé, induziu a proprietária registral a outorgar-lhe nova procuração e, munido desse in
strumento, alienou o imóvel à agravada.

Ar
g
umenta que estão presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar sua imediata reintegração na posse do imóvel e, a
o final, o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal.

O pedido lim
inar foi
in
deferido (Id.
314968363
).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AI
1031194-47.2025.8.11.0000

MARIA JOSE PEREIRA DE ANDRADE

x

ERICA DE BARROS LOPES

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1010789-78.2025.8.11.0003, ajuizado em face de ERICA DE BARROS LOPES, indeferiu a tutela provisória, com que pretendia a reintegração de posse no imóvel matricul
ado sob o n°. 90.918, situado no loteamento Parque Sagrada Família, em Rondonópolis/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel matriculado sob o nº 90918, situado no loteamento Parque Sagrada Família, em Rondonópolis-MT, tendo exercido posse mansa e pacífica até ser surpreendida com o esbulho praticado pela agravada em 08/04/2025, conforme comprova o Boletim de Ocorrência anexado aos autos.

Alega que o imóvel lhe foi transferido por seu genitor, que o recebeu como parte de pagamento na n
egociação de um imóvel rural, conforme contrato anexado aos autos. Afirma que, embora não tenha promovido o registro da propriedade em seu nome, possui substabelecimento público de procuração que lhe garantiria a possibilidade de regularização.

Aduz que, por laços familiares, cedeu o imóvel ao seu sobrinho, Sr. Márcio Batista de Andrade, para que este o locasse e usufruísse dos rendimentos. No entanto, seu sobrinho, em manifesta má-fé, induziu a proprietária registral a outorgar-lhe nova procuração e, munido desse in
strumento, alienou o imóvel à agravada.

Ar
g
umenta que estão presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar sua imediata reintegração na posse do imóvel e, a
o final, o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal.

O pedido lim
inar foi
in
deferido (Id.
314968363
).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para reintegração de posse.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar: (i) a sua posse; (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, após detido exame dos documentos que instruem o agravo, verifico que a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

Embora a agravante tenha apresentado contrato de compra e venda (ID 192103867), pelo qual seu genitor teria recebido o imóvel como parte do pagamento de um bem rural, bem como substabelecimento público de procuração (ID 192103869), que lhe transferiria poderes para regularizar a propriedade, tais documentos, por si só, não comprovam o efetivo exercício da posse sobre o imóvel.

Observa-se que a situação fática é complexa, envolvendo sucessivas procurações e alegações de fraude, o que demanda uma análise mais aprofundada da matéria. A própria agravante reconhece que não promoveu o registro da propriedade em seu nome e que cedeu o imóvel ao seu sobrinho, o que torna ainda mais nebulosa a questão possessória.

Ademais, conforme se depreende dos autos, existe uma ação anulatória conexa (processo nº 1009115-65.2025.8.11.0003), na qual se discute a validade dos negócios jurídicos que culminaram na alienação do imóvel à agravada. Essa circunstância reforça a necessidade de cautela na apreciação do pedido possessório, uma vez que a definição sobre a legiti
midade da posse depende, em grande medida, do desfecho da ação anulatória.

Nesse contexto, mostra-se prudente o indeferimento da tutela de urgência, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de que, após a instrução probatória, possa o juízo de origem formar seu convencimento com base em elementos mais sólidos.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo dúvida quanto à posse, deve-se indeferir a liminar possessória:

LIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A
ção de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e perdas e danos - Reintegração de posse com fundamento no art. 561 e 562 do CPC - Decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel pela agravada.
Impossibilidade.
Insurgência dos requeridos. Posse fundada em compromisso de compra e venda firmado entre as partes, necessária a prévia rescisão contratual. Necessidade do contraditório e ampla instrução processual. Ademais, anteriormente à medida pretendida é imprescindível haver pronunciamento judicial sobre a resolução do compromisso de venda e
compra.
Precedentes desta Corte. Perigo de irreversibilidade na adoção desta medida. Decisão reformada para revogar a tutela concedida na origem. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22391494820248260000 Jandira, Relator.: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 04/10/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO E POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART.
300 DO CPC. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1.

A concessão da tutela de urgência exige, como pressuposto, a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, conforme dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 2.
A agravada fundamenta
sua pretensão na alegação de que houve simulação do negócio jurídico celebrado entre o antigo gestor da empresa e a agravante. Todavia, não é possível, constatar ou presumir a existência do aludido
vício.
O debate acerca da simulação do negócio jurídico traduz uma matéria de grande complexidade, na qual se faz imprescindível maior dilação probatória e o respeito à ampla defesa e ao contraditório.
3. Em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, o negócio jurídico realizado entre a agravante e o antigo gestor da agravada deve ser presumido válido até a prova em contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.
REFORMADA A DECISÃO SINGULAR.
(TJ-GO 54446476420248090000, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação:
26/07/2024)

Importante ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento da causa, sendo plenamente possível que, após a instrução probatória
, com o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, o juízo de origem forme convencimento diverso e conceda a proteção possessória pleiteada.

No entanto, neste momento processual, em sede de cognição sumária, não se vislumbram elementos suficientes para a concessão da tutela possessória pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025